Tribunal: STF
Processo: HC 251547
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Joao Victor Alves Jardim e Lorran Diego Melo da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.341.534/MG (doc. 5, pp. 164-170).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Os agravantes [pacientes] foram condenados nos termos do art. 157, § 2º [roubo majorado], II, por três vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, a 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 39 dias-multa. (doc. 5, p. 51).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Matéria em debate: Condenação lastreada exclusivamente em reconhecimento fotográfico em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP e não corroborado por quaisquer outras provas em juízo. Ilegalidade. Absolvição por ausência de provas. Necessidade. [...]. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus:



    a) Reformando-se o v. acórdão combatido para, afastando-se a prova ilícita e garantindo vigência a art. 226 do Código de Processo Penal, absolver os pacientes por insuficiência probatória.



    b) Em caráter subsidiário, não entendendo V.Exa. pela absolvição, seja declarado nulo o reconhecimento realizado pela vítima e a sentença penal condenatória, determinando-se que outra seja lançada em seu lugar, oportunidade em que deverá o magistrado abster-se de fazer qualquer referência ao reconhecimento realizado pela vítima ou a depoimento fulcrado no dito reconhecimento.



    c) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    d) sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPROVIMENTO. 1. Não há falar-se em ofensa ao art. 226 do CPP, uma vez que a condenação foi lastreada em elementos probatórios independentes, consistentes nas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos em que praticados os ilícitos, testemunhos de funcionários e do policial responsável pela investigação. 2. O fato de os réus não terem confirmado em juízo a confissão realizada na fase inquisitiva não tem o condão de infirmar os demais elementos de prova colhidos em juízo, os quais demonstram, sem sombra de dúvida, a autoria dos delitos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, p. 164 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei).  



    No caso, consta do acórdão impugnado que:  



    [...] a condenação foi lastreada em elementos probatórios independentes, consistentes nas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos em que praticados os ilícitos, testemunhos de funcionários e do policial responsável pela investigação. [...] O fato de os réus não terem confirmado em juízo a confissão realizada na fase inquisitiva não tem o condão de infirmar os demais elementos de prova colhidos em juízo, os quais demonstram, sem sombra de dúvida, a autoria dos delitos. (doc. 5, p. 164 – grifei). 



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial.



    II. Questão em discussão



    Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação.



    III. Razões de decidir



    1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.



    3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator